Tribunal: TJDFT
Processo: 0007937-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007937-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 18449931, o exequente pede: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 9664614, o que ensejará o prejuízo do recurso constante do ID 9664671; b) apreciação do(s) recurso(s) constante(s) do(s) ID(s) 9664610; c) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes MARLI RODRIGUES DOS SANTOS, MARLUCIA LUZIA DE ANDRADE, MARLY BRITO DE SOUSA, MAURICEIA BARBOSA MARQUES, MAURICIO JARBAS DIAS e os sucessores de MAURO ANDRADE DE JESUS, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 9664392, 9664441, 9664545, 9664582 e 9664599, conforme ID(s) 9664446, 9664492, 9664549, 9664587 e 9664605; d) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos, e posterior expedição das competentes requisições de pequeno valor, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 9664499; e, e) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 9664573 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 9664544 (MARTINITH MARTINS DO NASCIMENTO) com o destaque dos honorários contratuais deferido, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. A suspensão do feito foi revogada ao ID 18591518. É o relatório. Decido. DA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR EM FAVOR DE MARTINITH MARTINS DO NASCIMENTO Comprovada a satisfação da obrigação em relação a MARTINITH MARTINS DO NASCIMENTO, tendo as partes consentido com os cálculos, julgada extinta a execução em relação a ela (ID 9664577), não há que se falar em expedição de requisitório complementar. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quanto aos não anuentes (itens “b”, “c” e “d”d da petição de ID 18449931) será apreciado posteriormente. Intimem-se. I. Brasília, 28 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador